Tribunal: TJDFT
Processo: 0708805-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0708805-60.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: IDALETE SILVA IMPETRADO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E C I S Ã O Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por IDALETE SILVA contra decisão proferida pelo PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS (Desembargador Romeu Gonzaga Neiva) que, nos autos n. 0703027-31.2021.8.07.0005, inadmitiu o recurso especial (ID 32798345). Narra a impetrante, inicialmente, fazer jus à gratuidade de justiça. Relata ter sido ajuizada ação de reintegração de posse em seu desfavor, havendo, ao final, julgamento de procedência, motivando recurso de apelação, ao qual foi negado provimento. Manejado Recurso Especial, restou inadmitido pelo Presidente deste egrégio Tribunal, cuja decisão foi disponibilizada no DJe em 18/02/2022 (sexta-feira) e, portanto, publicada no dia útil subsequente, 21/02/2022 (segunda-feira), de modo que o prazo recursal de 15 (quinze) dias teria fim tão somente em 17/03/2022, em virtude do feriado de carnaval. Ocorre que, ao tentar protocolar o recurso em 16/03/2022 fora surpreendida com a certidão expedida pela Coordenadoria de Recursos Constitucionais - COREC, assentando o trânsito em julgado no dia 14/03/2022 e determinando a baixa definitiva do feito (ID 33445035). Argumenta existir direito líquido e certo, haja vista a inobservância do prazo recursal de 15 (quinze) dias, impedindo a interposição do recurso cabível com a finalidade de reformar a decisão que inadmitiu o Recurso Especial. Requer, em sede liminar, o reestabelecimento do prazo recursal, possibilitando a interposição do recurso cabível, o que deve ser confirmado no mérito. Sem custas em virtude do pedido de justiça gratuita. É o relatório. Decido. Inicialmente, a impetrante postula a concessão da gratuidade de justiça, afirmando não ter condições de arcar com as despesas processuais sem o prejuízo de seu sustento. Colaciona, para tanto, declaração de hipossuficiência (ID 33749078) e aponta ser beneficiária da justiça gratuita no processo n. 0703027-31.2021.8.07.0005, onde demonstrou sua incapacidade financeira por meio dos documentos de ID 28877476. Destarte, concedo à impetrante a gratuidade de justiça, nos termos do §2o do art. 99 do Código de Processo Civil. Passo à análise do writ. Consoante relatado, trata-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado em face de ato imputado ao Desembargador Presidente deste egrégio Tribunal de Justiça, consistente na certidão de trânsito em julgado lavrada nos autos do processo n. 0703027-31.2021.8.07.0005. Argumenta a impetrante ter sido certificado o trânsito em julgado de forma equivocada, em data anterior ao escoamento do prazo recursal, o que levou à baixa definitiva do processo e obstou a interposição do recurso adequado. A certidão cartorária que atesta o trânsito em julgado, todavia, não configura ato imputável à autoridade impetrada, por se tratar de ato judicial ordinatório de simples impulso processual, sujeito a controle pelo próprio condutor do processo. Nesse caso, caberia à impetrante, ao manejar o recurso adequado, evidenciar a sua tempestividade, ou, ainda, por meio de simples petição nos próprios autos, apontar o equívoco, uma vez que a autoridade jurisdicional não está vinculada à questionada certidão. Nos termos do art. 6o, §3o, da Lei n. 12.016/2009, disciplinadora do writ em apreço, “considera-se autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática”. Na hipótese dos autos, o ato foi praticado por servidor lotado na Coordenadoria de Recursos Constitucionais – COREC, no exercício de suas atribuições, e não pelo Desembargador Presidente desta Corte, seja diretamente, seja por delegação. Em caso semelhante, decidiu este Conselho Especial: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO. OBJETO. ATO CARTORÁRIO. CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO. DECISÃO QUE INADMITIRA RECURSO ESPECIAL. CONTAGEM DO PRAZO RECURSAL. DECISÃO JUDICIAL AFIRMANDO INTEMPESTIVIDADE DE RECURSO AVIADO. INEXISTÊNCIA. ATO CARTORÁRIO. IMPUTAÇÃO AO PRESIDENTE DO TRIBUNAL. IMPOSSIBILIDADE. AVIAMENTO DE SEGURANÇA CONTRA CERTIDÃO CARTORÁRIA. ILEGITIMIDADE DA AUTORIDADE IMPETRADA, INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E FALTA DE INTERESSE RECURSAL. CARÊNCIA DE AÇÃO. AFIRMAÇÃO. EXTINÇÃO DA IMPETRAÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. IMPERATIVO LEGAL. AGRAVO INTERNO. DESPROVIMENTO. 1. O mandado de segurança consubstancia instrumento processual de gênese constitucional que tem por objetivo tutelar direito líquido e certo já vulnerado, ou que esteja na iminência de o ser, por ato ilegal ou abusivo de autoridade, ressalvado que, emergindo a ilegalidade imprecada de ato judicial, o legislador especial condiciona o cabimento do writ à demonstração de que o decisum impugnado não desafia a interposição de recurso com efeito suspensivo e, outrossim, que não tenha transitado em julgado, conforme apregoado pelo art. 5o, incisos II e III, da Lei no 12.016/09 2. A par de certidão cartorária não encerrar ato judicial, consubstanciando simples ato ordinatório destinado a orientar o curso procedimental, não vincula a autoridade jurisdicional nem enseja que se paute pelo certificado, tornando inviável que, conquanto certificado o trânsito em julgado do acórdão recorrido sob o prisma da preclusão da decisão que negara trânsito ao recurso constitucional manejado, o recorrente, ao invés de aviar o recurso cabível em face do decidido - não do certificado -, denunciando sua tempestividade e evidenciando o equívoco da certificação e comprovando eventual impedimento ou óbice ao prazo recursal, maneje ação mandamental em face da autoridade jurisdicional prolatora do decisório negativo contra o qual deveria ter se irresignado através do instrumental adequado. 3. Afigurando-se inviável se traduzir certidão cartorária como ato judicial imputável à autoridade judicial sob cuja jurisdição o processo se encontra, resplandece juridicamente inviável que busque a parte desqualificar o certificado via de mandado de segurança endereçado à autoridade judicial sob cuja jurisdição o processo se encontra, inclusive porque não vincula o condutor do processo, somente orientando o curso procedimental, ressoando indene a carência do impetrante decorrente da ilegitimidade passiva da autoridade judicial impetrada, tendo em conta a inexistência de ato passível de lhe ser imputado, e da inadequação da via eleita para obtenção da prestação almejada, pois insubsistente decisão judicial passível de ser qualificada como teratológica e desguarnecida de recurso provido de efeito suspensivo (Lei no 12.016/09, arts. 5o, II, e 10; CPC, art. 485, I, IV e VI). 4. Agravo interno conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1201444, 07031103320198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, Conselho Especial, data de julgamento: 17/9/2019, publicado no DJE: 1/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse contexto, fica evidente a inadequação da via eleita, pois busca desconstituir simples certidão cartorária. Outrossim, é parte ilegítima para figurar no polo passivo a autoridade apontada como coatora, porquanto não foi indicado ato concreto e individualizado por ele praticado, passível de impugnação pela via mandamental, mormente porque se limitou a inadmitir o Recurso Especial. Acrescenta-se que a decisão que inadmite o Recurso Especial, obstando a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça, além de recorrível, também não poderia ser qualificada como teratológica, afastando, do mesmo modo, o cabimento do mandamus (art. 5o, inciso II, da Lei n. 12.016/09). Dito isso, impõe-se o não prosseguimento da ação, havendo de ser extinta sem resolução do mérito. Ante o exposto, INDEFIRO A INICIAL e extingo o presente Mandado de Segurança, nos termos do art. 10 da Lei n. 12.016/09 e art. 485, inciso I e IV, do Código de Processo Civil. Sem honorários advocatícios. Custas ex lege, cuja exigibilidade fica suspensa em virtude da gratuidade de justiça deferida. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. Intimem-se. Brasília, 29 de março de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator